Tribunal: TJSP
Processo: 2218526-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tributário.

Execução fiscal. Decisão de primeira instância que indeferiu a penhora dos bens indicados pela executada e facultou a indicação de novos bens pela devedora. Pretensão da agravante de reverter a decisão, ao fundamento de que houve mera recusa imotivada dos bens indicados, o que ofende o princípio da menor onerosidade para o devedor. Descabimento. Segundo a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tributário.

Execução fiscal. Decisão de primeira instância que indeferiu a penhora dos bens indicados pela executada e facultou a indicação de novos bens pela devedora. Pretensão da agravante de reverter a decisão, ao fundamento de que houve mera recusa imotivada dos bens indicados, o que ofende o princípio da menor onerosidade para o devedor. Descabimento. Segundo a tese fixada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.337.790 / PR (Tema Repetitivo 578), a parte executada deve nomear bens à penhora com a observância da ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/1980, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade. Inobservada esta ordem legal e não demonstrada a onerosidade excessiva pela parte executada, a Fazenda Pública pode solicitar a penhora on-line, via SISBAJUD, sem necessitar, após o início da vigência da Lei n. 11.382/2006, de outras diligências extrajudiciais voltadas à procura de outros bens penhoráveis. Decisão agravada mantida.

Nega-se provimento ao recurso interposto.